Tribunal: STF
Processo: Rcl 55608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Camutanga e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, ao receber o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo, manteve a eficácia de decisão que indeferira requerimento do reclamante de bloqueio de valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais de verba relativa à complementação do repasse do FUNDEF (Autos nº 0808091-98.2022.4.05.0000). A parte reclamante alega violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.



    2.  É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    3. No caso, o órgão reclamado, ao receber o agravo de instrumento apenas com efeito devolutivo, assinalou, com base na decisão da Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 66 do STF, a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais nos valores a serem recebidos com verbas do FUNDEF.



    4. Todavia, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia sido julgada a ADPF 528 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma ora invocado. Na ocasião, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Veja-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    5. A respeito da ressalva promovida, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do julgado:



    “Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL”. (grifos no original)



    6. Assim, são verossímeis as alegações do reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora.



    7. O art. 4º da Emenda Constitucional nº 114, de 17 de dezembro de 2021, estabeleceu que os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação FUNDEF serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma: (i) 40% (quarenta por cento) no primeiro ano; (ii) 30% (trinta por cento) no segundo ano; e 30% (trinta por cento) no terceiro ano. 



    8. Segundo comunicado da Diretoria de Precatórios do TRF da 5ª Região, “o pagamento dos precatórios alusivos a diferenças do FUNDEF está limitado a 40% [primeira parcela, a ser paga em 2022], incluído o valor proporcional destacado para os advogados, quando for o caso”. A “segunda e a terceira parcelas serão depositadas em 2023 e 2024, respectivamente” (PRECATÓRIOS 2022: TRF5 COMUNICA SOBRE PREVISÃO DE PAGAMENTO. TRF5. Disponível em: <https://www.trf5.jus.br/index.php/noticias/leitura-de-noticias?/id=324343#:~:text=A%20Diretoria%20de%20Precat%C3%B3rios%20comunica,em%202023%20e%202024%2C%20respectivamente>. Acesso em: 31 de agosto de 2022). 



    9. Nesse cenário, tendo em conta que há previsão de inclusão do “valor proporcional destacado para os advogados” e que a primeira parcela estará disponível para levantamento a partir do dia 05.09.2022 (cf. doc. 8), é recomendado o deferimento de medida cautelar.



    10. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0808091-98.2022.4.05.0000), de modo a assegurar que, na liberação da primeira parcela do precatório, seja destacado do valor correspondente aos juros moratórios o montante devido a título de honorários advocatícios contratuais, devendo o levantamento, no entanto, aguardar o julgamento final desta reclamação.



    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    12. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator